Tribunal: STF
Processo: ARE 1478412
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 14, p. 2):



    “APELAÇÃO – REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME - CRIME DE CONCORRÊNCIA DESLEAL - Extinção da punibilidade declarada com fulcro no artigo 107, inciso IV, 2ª parte, do Código Penal. Decadência - Prazo de 6 (seis) meses para oferecimento da queixa-crime ultrapassado (Art. 38 do CPP e art. 103 do CP). O termo inicial é a data em que a vítima ou representante legal toma conhecimento de quem é o autor do delito e não a cessação do crime. Ação penal poderia ter sido oferecida concomitantemente com a cautelar antecipatória de prova. Continuidade delitiva não altera o prazo para a propositura da queixa. Prazo decadencial é fatal e insuscetível de interrupção e de prorrogação. RECURSO IMPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 18).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXII, XXIX, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se , em suma, que “NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DECADÊNCIA, pois, produzido o laudo pericial e, por meio deste, constatada a autoria e materialidade do crime, atenta ainda ao prazo previsto tanto no art. 38 quanto no art. 529 do CPP, regras que se complementam, observado o princípio da especialidade, tem-se que a Queixa Crime foi proposta tempestivamente” (eDOC 20, p. 26).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 23). 



     



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu a controvérsia dos autos com base nos seguinte fundamentos (eDOC 14, p. 3):



    “No caso dos autos, a querelante tomou conhecimento de que a empresa dos querelados estaria entrando em contato com clientes da querelante, por meio do acesso de seu banco de clientes, aos 24 de setembro de 2020, quando notificada pela CAAB Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia. 



    Em 10/12/20, foi ajuizada ação de produção antecipada de provas com pedido de tutela de urgência cautelar de busca e apreensão (autos nº 1023999-16.2020.8.26.0405). Em 24/03/22 sobreveio laudo pericial concluindo a existência de captura ilícita de dados de clientes da querelante. 



    A queixa-crime foi ajuizada em 13/09/22. 



    De fato, a despeito das alegações da querelante, restou evidente que transcorreu o prazo decadencial de 6 (seis) meses, estabelecido no artigo 38 do Código de Processo Penal.”



    Dessa forma, é preciso reconhecer que as alegadas violações constitucionais só podem ser analisadas, in casu, por meio do reexame de fatos e provas e da interpretação da legislação infraconstitucional penal aplicada à espécie, o que inviabiliza o processamento pela via extraordinária, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:



    “Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A alegada ofensa aos incisos I, XXII, XXIX, XXXV, LIV e LV do art. 5º da CRFB reclama reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, impossível na via do recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 



    2. Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário (Enunciado 279 da Súmula do STF). A pretensão de revisão das razões que ensejaram a rejeição da queixa crime, principalmente no que toca à decadência, reclama revisão de fatos e provas, inviável na via estreita do recurso extraordinário. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 969273 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10-08-2016 - grifei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Matéria infraconstitucional. Regularização de representação para propor queixa-crime. 4. Decorrido prazo decadencial. 5. Impossibilidade. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1121439 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 27-08-2018 - grifei)



    “EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCINAL. SÚMULA 279/STF. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE. UTILIZAÇÃO DE DADOS OBTIDOS PELA RECEITA FEDERAL PARA INSTRUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. 



    1. Não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, uma vez que não transcorreu prazo superior a 8 (oito) anos entre quaisquer dos marcos interruptivos previstos nos incisos do art. 117 do Código Penal. 



    2. Quanto à decadência, para dissentir do acórdão do Tribunal de origem seria necessário revolver tanto a legislação infraconstitucional quanto o quadro fático-probatório, providências inviáveis em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 601.314, Rel. Min. Edson Fachin, após reconhecer a repercussão geral da matéria, assentou a constitucionalidade do art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001, que permitiu o fornecimento de informações sobre movimentações financeiras diretamente ao Fisco, sem autorização judicial. 



    4. Esta Corte entende ser possível a utilização de dados obtidos pela Secretaria da Receita Federal para fins de instrução penal. Precedentes. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1043002 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 14-12-2017 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente